Tribunal: TJES
Processo: 5022148-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 21 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus no qual se alega excesso de prazo na prisão preventiva decretada em fevereiro de 2025, em razão de suposta paralisação do feito após a decisão de pronúncia proferida em setembro de 2025, referente à acusação pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, requerendo-se a imediata soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva após a decisão de pronúncia, a configurar constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O reconhecimento de excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas exige análise pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4- O atraso processual somente configura constrangimento ilegal quando imputável exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, incumbindo à defesa demonstrar, por prova pré-constituída, a ilegalidade alegada, por se tratar o habeas corpus de via estreita, que não admite dilação probatória.

5- A decisão de pronúncia, proferida em 11/09/2025, atrai a incidência da Súmula nº 21 do STJ, segundo a qual, pronunciado o réu, resta superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

6- A pluralidade de réus (seis), a necessidade de intimação da decisão de pronúncia e a interposição de recurso em sentido estrito por corréus justificam maior lapso temporal de tramitação, sem caracterizar desídia estatal.

7- O feito encontra-se na fase do art. 422 do CPP, evidenciando regular andamento processual e ausência de paralisação injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não se admitindo critério puramente aritmético.

2- Pronunciado o réu, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do STJ.

3- A pluralidade de réus e a interposição de recursos justificam maior tempo de tramitação processual, afastando a configuração de excesso de prazo quando o feito apresenta curso regular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CPP, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022; STJ, Súmula 21.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022148-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHARLES DE JESUS

COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 21 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus no qual se alega excesso de prazo na prisão preventiva decretada em fevereiro de 2025, em razão de suposta paralisação do feito após a decisão de pronúncia proferida em setembro de 2025, referente à acusação pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, requerendo-se a imediata soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva após a decisão de pronúncia, a configurar constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O reconhecimento de excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas exige análise pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4- O atraso processual somente configura constrangimento ilegal quando imputável exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, incumbindo à defesa demonstrar, por prova pré-constituída, a ilegalidade alegada, por se tratar o habeas corpus de via estreita, que não admite dilação probatória.

5- A decisão de pronúncia, proferida em 11/09/2025, atrai a incidência da Súmula nº 21 do STJ, segundo a qual, pronunciado o réu, resta superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

6- A pluralidade de réus (seis), a necessidade de intimação da decisão de pronúncia e a interposição de recurso em sentido estrito por corréus justificam maior lapso temporal de tramitação, sem caracterizar desídia estatal.

7- O feito encontra-se na fase do art. 422 do CPP, evidenciando regular andamento processual e ausência de paralisação injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não se admitindo critério puramente aritmético.

2- Pronunciado o réu, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do STJ.

3- A pluralidade de réus e a interposição de recursos justificam maior tempo de tramitação processual, afastando a configuração de excesso de prazo quando o feito apresenta curso regular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CPP, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022; STJ, Súmula 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
CHARLES DE JESUS
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
nos autos nº 0002907-38.2023.8.08.0035.

Sustenta o impetrante que o réu está preso preventivamente desde fevereiro de 2025 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal. Alega que há excesso de prazo já que após a decisão de pronúncia proferida em setembro de 2025 o processo ficou paralisado. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17881174).

Liminar indeferida (id. 17917976).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17956524).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CHARLES DE JESUS
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
nos autos nº 0002907-38.2023.8.08.0035.

Sustenta o impetrante que o réu está preso preventivamente desde fevereiro de 2025 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal. Alega que há excesso de prazo já que após a decisão de pronúncia proferida em setembro de 2025 o processo ficou paralisado. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17881174).

Liminar indeferida (id. 17917976).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17956524).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, é firme no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

Impende destacar que o paciente já foi pronunciado em 11/09/2025, situação que atrai a aplicação da Súmula nº 21 do STJ que assim dispõe:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Além da pluralidade de réus (seis) para serem intimados da referida decisão e da apresentação de recurso em sentido estrito pelos corréus, o que inevitavelmente gera um maior tempo de tramitação, observa-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o processo encontra-se na fase do art. 422 do CPP.

Desse modo, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.